Tribunal: TJDFT
Processo: 0749737-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o destaque de honorários para a Agravante, mas determinou a reserva de 20% do montante do crédito em função de supostos honorários do agravado. Diz a Agravante que tal reserva contraria o que foi decidido pelo Tribunal e diverge da orientação do STJ. Ainda que se possa vislumbrar traços de bom direito em favor do direito reclamado, não verifico presente o requisito da urgência ou da demora capaz de comprometer o direito, daí que INDEFIRO A LIMINAR remetendo o exame ao Colegiado. Prossiga-se no recurso na forma da lei, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator